Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação cível. Prestação de contas. Segunda fase. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Administração de imóvel, objeto de locação, pertencente a espólio. Despesas não comprovadas, uma delas, estranha ao múnus do administrador.
1. Quem administra ou recebe e usa dinheiro alheio deve acautelar-se e ser rigoroso na documentação detalhada da respectiva movimentação.
2. A excepcional admissibilidade de prova testemunhal em demanda de exigir/prestar contas tem caráter complementar.
3. Posto que não seja proibido, o pagamento em espécie está há muito tempo em franco desuso, sobretudo nas cidades de médio/grande porte. Ordinariamente são utilizados os meios eletrônicos, com destaque para cartão de crédito e pix, cujas operações podem ser facilmente documentadas.
4. Os supostos gastos não contam com nenhuma documentação, sendo de estranhar que sequer notas fiscais dos medicamentos tenham sido apresentadas. Acrescente-se tocar à curadora da viúva interditada, e não ao apelante, a obrigação de adquiri-los.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, mantida a sentença condenatória ao pagamento do saldo devedor.